Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-57.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002543-57.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS - EXERCÍCIO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE POSSUI NATUREZA COMPLEMENTAR – DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS N
ORMAS ESTADUAIS - HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STJ – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO ESTADO DE MATO GROSSO QUE NÃO FEZ PARTE DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDA
DE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTES.

Não cabe a Município deixar de
aplicar
as normativas federais e estaduais acerca do combate da pandemia de Covid-19, em razão da necessária observação do exercício legislativo próprio dos entes municipais, que possui natureza complementar.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Inteligência do Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.

Não sendo o Estado de Mato Grosso parte da demanda, a condenação do
Município ao
pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor deve ser excluída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Reexame de Ofício e
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
pel
o

Município de A
lta Floresta
,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Alta
Floresta

que, nos autos d
a
Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou, em partes, procedentes os pedidos vertidos na inicial, bem como condenou o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões,
o

Apelante sustenta
, e
m síntese, pela impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual,
em atenção ao disposto no art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Ainda, alega que a sentença está eivada por erro material, eis que condenou o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, que não integrou o polo passivo da lide.

Nestas razões, requer
a
reforma do entendimento proferido pelo juízo singelo, para
deixar de condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 1
79624960, em que requer o parcial provimento do Apelo interposto, tão somente, para reconhecer o erro material constante no dispositivo do ato sentencial
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador José
Antônio Borges Pereira
,

opinou pelo desprovimento do Recurso interposto e, quanto à fixação de honorários, a suspensão do feito até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
cuida
-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou, em partes, procedentes os pedidos vertidos na inicial, bem como condenou o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Extrai-se dos autos que

o Ministério
Público
do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizaram Ação Civil Pública em desfavor do Município de Alta Floresta, sob fundamento de que as medidas tomadas pelo ente público, em relação à pandemia de Covid-1
9, não seriam apropriadas para seu combate, haja vista que o
D
ecreto
M
unicipal n. 096/2020 flexibilizou o comércio local, tendo como medida principal o toque de recolher a partir das 21h, sem adotar outras medidas, como o fechamento de atividades não essenciais, bem como não tomou providências acerca de eventos que possam culminar em aglomerações de pessoas, como o exemplo de cultos e celebrações religiosas.

Com essas razões, requere
ram
a condenação do ente público
às seguintes medidas: afastar as medidas de flexibilização de isolamento social (art. 4º, parágrafo único, da Lei Municipal n° 2.561/2020); compelir o município a no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, elaborar nota técnica e protocolo de funcionamento, quanto ao funcionamento de atividades não essenciais; compelir que o município antes de tomar qualquer medida de prevenção ao combate do coronavírus elabore e publique nota técnica pela autoridade sanitária local; melhoramento da estrutura de fiscalização municipal das medidas; publicar no site da prefeitura municipal e informe nos autos a quantidade de autos de infrações lavrados em relação à fiscalização do município; pugnaram, também, pela condenação do ente público por danos morais coletivos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao decidir o feito, o Juízo
primevo

julgou, em partes, procedentes os pedidos formulados pela parte Autora
,
cujo dispositivo restou assim grafado
:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar que o requerido se abstenha de autorizar, mediante ato normativo ou mesmo omissão fiscalizatória, a realização de atividades e quaisquer flexibilizações que não estejam contempladas no regramento estadual, ou que o estejam em desconformidade com as orientações do Estado.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima de seu pedido, os ônus de sucumbência deverão ser suportados pela parte requerida, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. Sendo assim:

CONDENO o município de Alta
Floresta-MT
ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em conta que é inestimável o valor da causa (art. 85, § 8º do CPC).

ISENTOS os requeridos em custas e despesas judiciais. INDEVIDOS honorários sucumbenciais, pois à Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito à qual pertence, nos moldes da Súmula 421 do STJ.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC. Assim, passado o prazo para os recursos voluntários, haja ou não apelação, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reexame necessário.

(...).

Opostos Embargos de Declaração do ato sentencial pelo Ministério Público Estadual, estes foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, restando o dispositivo do ato sentencial assim grafado:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar que o requerido MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT se abstenha de autorizar, mediante ato normativo ou mesmo omissão fiscalizatória, a realização de atividades e quaisquer flexibilizações que não estejam contempladas no regramento estadual, ou que o estejam em desconformidade com as orientações do Estado.

Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima de seu pedido, os ônus de sucumbência deverão ser suportados pela parte requerida MUNICÍPIO DE ALTA FLROESTA/MT, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. Sendo assim: CONDENO o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em conta que é inestimável o valor da causa (art. 85, § 8º do CPC).

Outrossim, quando ao Estado de Mato Grosso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do artigo art. 485, VI, do CPC, diante da ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tanto é que na sentença proferida ao id84581557, o Ente Público foi até esquecido, visto que nos pedidos pleiteados na inicial e no aditamento da inicial não há correlação com as atribuições do Estaco de Mato Grosso.

Esclareço que, o pedido inicial consistente em determinar que o Município de Alta Floresta não autorize, mediante ato normativo ou omissão fiscalizatória, a realização de atividades e de quaisquer flexibilizações do Município que não estejam contidas no regramento estadual e ou que estejam em desconformidade com o sistema de distanciamento controlado pelo Estado do Mato Grosso, constantes dos respectivos Decretos e suas alterações subsequentes. Com efeito, trata-se de pedido impondo a obrigação de não fazer à qual o Município já é, constitucionalmente, obrigado, portanto, o Estado de Mato Grosso é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, os ônus de sucumbência deverão ser suportados pela parte requerida MUNICÍPIO DE ALTA FLROESTA/MT, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. Sendo assim: CONDENO o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, que ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em conta que é inestimável o valor da causa (art. 85, § 8º do CPC).

Da sentença, o Município

interpôs o presente Apelo.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Ab
initio
, registro que
não é caso de sobrestamento do feito em razão da admissão do IRDR n.
1023732-44.2022.8.11.0000
por este Sodalício, eis
que versa
acerca de cabimento de honorários advocatícios
em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde
,
o que não é o caso dos presentes autos
, que se refere
à normativa que regula o funcionamento
das atividades municipais durante à Pandemia de Covid-19.

Passo à análise d
a Remessa
Necessária
, bem como do
Apelo interposto.

Da Remessa Necessária

Versa a demanda acerca d
a estrutura básica do Município de Alta Floresta para atender a demanda de casos de coronavírus, bem como das medidas tomadas pelo ente público a fim de promover o combate à pandemia de Covid-19.

Extrai-se da inicial que
o Município requerido autorizou, mesmo após o aumento do número de casos de pessoa infectadas pelo coronavírus, a abertura/funcionamento de celebrações religiosas e várias atividades não essenciais, como bares e academias.

Na inicial, a parte Autora narra que “as aludidas decisões de flexibilização do isolamento, cujos conteúdos desmantelaram os decretos municipais anteriores, foram exaradas sem que houvesse a prévia adoção das seguintes medidas: a) não foi viabilizada a realização de um número maior de testes de confirmação do coronavírus, b) não foi viabilizada a distribuição de máscaras cirúrgicas; c) a estrutura de fiscalização do Município não foi melhorada suficientemente, de modo a assegurar a realização de fiscalização nos referidos locais que foram reabertos, medida imprescindível para garantir o cumprimento das exigências de observância do espaço mínimo entre pessoas e de fornecimento de máscaras e álcool em gel; d) não foi melhorada a estrutura de saúde em âmbito local”.

Por esse motivo, pugnaram pela adoção de medidas capazes de evitar o alto risco de contaminação do referido vírus, a fim de preservar a vida e a saúde da população.

Inicialmente, em relação aos decretos municipais, objeto dos presentes autos, que foram revogados, é incontroversa a perda parcial do
objeto, razão pela qual deixo de manifestar acerca do tema.

No caso dos autos, estou convencido que
a sentença comporta ratificação quanto à procedência parcial dos pedidos, para determinar que o Município de Alta Floresta se abstenha de autorizar, mediante ato normativo ou mesmo omissão fiscalizatória, a realização de atividades e quaisquer flexibilizações que não estejam contempladas no regramento estadual, ou que o estejam em desconformidade com as orientações do Estado.

Isso, porque, conforme se colhe
do próprio ato sentencial:

“
Com efeito, trata-se de pedido por demais amplo que, em verdade, visa regular, extensivamente e de forma preventiva, a atividade municipal, impondo obrigação de não fazer à qual o Município já é, constitucionalmente, obrigado.

Daí que não resta outra alternativa que não, em caso de verificação de desacatamento aos seus limites, intentar ação, caso necessário, baseada em fatos.

Remanesce, porém, o pedido formulado na peça vestibular de imposição de obrigação de não fazer ao ente municipal, qual seja, não autorizar a realização de atividades e quaisquer flexibilizações em desconformidade com decretos de ordem federal ou estadual.

É evidente que há permanente dinâmica no controle da pandemia e natural alteração periódica das regras de distanciamento. Diante desse contexto, não vejo óbice a que se alcance, nesta demanda, tutela inibitória com vistas a que o ente municipal réu se abstenha de adotar flexibilizações ou medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia sem acatamento às regras de distanciamento controlado definidas pelo Estado do Mato Grosso - matéria que, eventualmente, terá de ser analisada em sede de cumprimento de sentença, se for o caso, a partir do cotejo dos atos normativos - municipal e estadual - em discussão, e sem prejuízo da cominação de multa para compelir o réu a cumprir o comando sentencial.

Tal solução, além de afinar-se perfeitamente com o princípio do devido processo legal, imprimirá a necessária e salutar agilidade que se recomenda à apreciação de delicada temática. De fato, se assim não se entender, será sempre necessário o ajuizamento de novas ações de conhecimento, ainda que com o mesmo e único escopo, o que somente contribuiria para a insegurança jurídica, podendo ainda servir como expediente administrativo para a burla às determinações judiciais, com evidente prejuízo à saúde pública e à vida de todos os munícipes, o que deve ser definitivamente evitado.

Nessa ordem de ideias, não me restam dúvidas de que, na quadra atual, não é juridicamente possível que o Município de Alta
Floresta-MT
, em seu território, adote flexibilizações ou medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus menos rígidas do que aquelas estabelecidas pelo Estado no exercício de sua própria competência e assim válidas para todo o território estadual.

Note-se, nesse passo, que a Constituição Federal de 1988 define, em seu art. 23, II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

No que concerne à competência legislativa para regular a matéria atinente à saúde, cumpre atentar para o que dispõem os artigos 24, caput, inc. XII, §§ 1º e 2º, e art. 30, caput, inc. II, nestes termos:

Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar
se-á
a estabelecer normas gerais.

§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

Art. 30 - Compete aos Municípios:

(...)

II -
suplementar
a legislação federal e a estadual no que couber;

Notoriamente, o transcurso da pandemia no Brasil, no correr de meses de emergência sanitária, está sendo marcado por uma relação conflituosa entre os diversos entes federativos, não sendo poucas as divergências havidas entre gestores de entes políticos nas diversas esferas de governo da Federação no que diz respeito à natureza, alcance, intensidade e duração das medidas de restrição às atividades sociais e econômicas para o enfrentamento da calamidade pública.

É consabida, a par disso, a intenção do Poder Executivo federal de afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos.

Diante desse lamentável cenário, tão grave e prejudicial à contenção de doença infecciosa que já matou milhões de vidas humanas, a temática relacionada à repartição das competências entre os entes da Federação e os atos praticados pela União, Estados e Municípios, no contexto do enfrentamento da COVID-19, recebeu o devido enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 672, apreciada em sessão virtual realizada entre os dias 2.10.2020 a 9.10.2020.

Essa arguição foi julgada parcialmente procedente para reconhecer e assegurar o exercício da competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, ‘para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário’.

[...]”

Neste sentido, a procedência parcial dos pedidos decorre, justamente, da necessária observação do exercício legislativo próprio dos Municípios, que possui natureza complementar.

Sendo assim, não cabe ao Município de Alta Floresta deixar de observar as normativas federais e estaduais acerca do combate da pandemia de Covid-19.

Nesta linha de intelecção, já proferiu entendimento este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEITOS DE UTI’S – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PANDEMIA COVID 19 – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - OMISSÃO MUNICIPAL DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA
RETIFICADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao Poder Público incumbe implementação de leitos de
UTI’s
no auge da pandemia da COVID19, notadamente quando existe
verbas para
tal destinação, como ocorreu no caso posto.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao município adoção de medidas destinadas a salvaguardar à vida e à saúde pública, direitos constitucionais fundamentais.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539), de modo que pode o julgador excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença. Sentença retificada. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001815-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022,
Publicado
no DJE 03/08/2022)

N
este ponto, a sentença deve ser ratificada.

Em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença objurgada, passo à sua análise nos limites do Apelo interposto.

Do Recurso de Apelação Cível

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por sucumbência em favor da Defensoria Pública
Estadual e do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1
.
002, fixou entendimento no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Sendo assim, por força do precedente supramencionado, a condenação do ente público ao
pagamento
de honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública Estadual não comporta retificação.

É o entendimento aplicado por este Sodalício em situações análogas, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE NATUREZA BANCÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – SÚMULA 297 DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEITADA – TEMA 607 DO STF – CERAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TARIFA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO – ILEGALIDADE – RESOLUÇÃO N. 3.516/2007 DO BACEN – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27, CDC – EFEITOS DA SENTENÇA RESTRITO AOS CONSUMIDORES HIPOSSUFICIENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – TEMA 1002 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. INTELIGÊNCIA DO TEMA 607 DO STF.

2. Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

3. nos termos da súmula 297 do
stj
, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

4. a Resolução n. 3.516/2007, do BACEN, veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito, POIS, revela-se contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52.

5. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no ART. 27 DO CDC.

6.
nA
ESPÉCIE, os efeitos da sentença DEVEM SE RESTRINGIR
aoS
consumidores hipossuficientes, UMA VEZ que a demanda foi proposta pela Defensoria Pública, DEVENDO SER OBEDECIDO O QUANTO DISPOSTO NO Tema n. 607 do STF.

7. CONFORME DEFINIDO NO TEMA 1002 DO STF,
É
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(N.U 0002940-51.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023)

E
m relação à condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários em favor do Estado de Mato Grosso, verifico
que
é incontroverso que o Estado de Mato Grosso não fez parte da demanda, sendo incabível o pagamento de honorários de sucumbência em seu favor.

Com tais fundamentos, o provimento
parcial
do Apelo interposto é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, EM PARTES,
ao Apelo interposto pelo Município de A
lta Floresta
, para
deixar de condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência
em favor do Estado de Mato Gross
o e,
em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, retifico, em partes,
a sentença proferida, tão somente, para excluir a condenação em honorários
sucumbenciais
atribuída ao Requerido
em benefício do Estado de Mato Grosso,
nos limites do
s fundamentos fáticos e jurídicos supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024